Tribunal: TCU
Processo: 038.436/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00011/2013, firmado com o/a DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Siafi/Siconv 783724, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA CAJAZEIRAS, NA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA OITICICA, NA LOCALIDADE DE OITICICA, NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA-CE. (no da TCE no sistema: 1539/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor de José Gilberto Júnior, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 011/2013-DNOCS (registro Siafi 783724), firmado entre o DNOCS e o município de Pedra Branca/CE, que teve por objeto "construção da barragem de terra Cajazeiras, na localidade de Cajazeiras e construção da barragem de terra Oiticica, na localidade de Oiticica", no valor de R$ 497.018,97. Considerando que a prestação de contas da avença foi apresentada de forma intempestiva; considerando que, no âmbito deste Tribunal foram realizadas diligências ao Dnocs a fim de complementar as informações constantes dos autos; considerando que da análise dos pareceres e documentos apresentados pelo Dnocs relativos às obras (peças 67 a 70), restou demonstrado que as obras foram executadas em quase sua totalidade e tiveram alcance social e que a parcela a ser glosada alcançou o valor original de R$ 5.608,78; considerando que o valor acima referido deve ser considerado de pequena monta (R$ 7.429,45, atualizado até 1/4/2024) e, portanto, inferior ao limite mínimo de R$ 100.000,00, estabelecido para instauração de tomada de conas especial (arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016); considerando que não foram identificados outros processos em tramitação no Tribunal envolvendo o responsável; considerando a necessidade de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, em: a) arquivar este processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento, no valor de R$ 5.608,78 (R$ 7.429,45, atualizado até 1/4/2024), a cujo pagamento continua obrigado José Gilberto Júnior, para que lhe possa ser dada quitação; e b) informar esta decisão ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 038.436/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Gilberto Junior (XXX.666.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.